Tribunal: TJDFT
Processo: 0736645-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736645-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA PEREIRA MACIEL GUIMARAES AGRAVADO: ALESSANDRA GONCALVES DE BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADRIANA PEREIRA MACIEL GUIMARÃES contra despacho proferido pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, Dr. Domingos Savio Reis de Araújo, que, em sede de segunda fase de ação de exigir contas ajuizada por ALESSANDRA GONÇALVES DE BRITO, determinou que os documentos já apresentados pela parte requerida sejam readequados para o formato mercantil, nos moldes do parecer técnico ofertado pelo Ministério Público. Nas razões recursais (ID 63560072), a ré agravante, que exerceu a curadora judicial do seu pai até o falecimento deste, questiona a legalidade do parecer do parquet apresentado após o falecimento do curatelado e aponta a manifestação do Ministério Público favorável à prestação de contas que vinha sendo realizada antes do óbito do curatelado. Aduz que vinha prestando regularmente as contas nos autos da curatela – acessíveis à irmã agravada que recusou participar da gestão –, que houve acordo de inventário extrajudicial e que a irmã agravada questiona as contas prestadas sem apontar qualquer contradição entre receitas e despesas. Defende a validade da prestação de contas realizada por profissional contratado, o qual afirma ter laborado segundo orientações obtidas junto ao órgão ministerial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga seja recebida a prestação de contas apresentada ou, subsidiariamente, sejam apontados os pontos das planilhas que reclamam ser esclarecidos e comprovados. Preparo recolhido em dobro (IDs 63737166 e 63794200). É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, considerado o comando judicial contido no despacho agravado, para readequação dos documentos já apresentados em segunda fase de ação de exigir contas, entende-se que a insurgência recursal, devido aos possíveis efeitos decorrentes do não atendimento do despacho, encontra amparo no inciso VI do art. 1.015 do CPC, que arrola a decisão interlocutória que versa sobre exibição ou posse de documento ou coisa como sendo uma das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Quanto ao pedido liminar, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. Como relatado, a ré agravante, ADRIANA PEREIRA MACIEL GUIMARAES, se insurge contra despacho que, nos autos de ação de exigir contas movida por ALESSANDRA GONCALVES DE BRITO, determinou a adequação dos documentos já apresentados ao formato mercantil, nos moldes da manifestação apresentada pelo Ministério Público. O comando judicial ora impugnado é concorde à sentença que declarou o dever da ré, ora agravante, apresentar as contas da gestão do patrimônio do curatelado no formato mercantil apto a demostrar a evolução patrimonial no período da curatela. É o que se confere, in verbis: “Não há necessidades de provas, razão pela qual promovo o julgamento antecipado. Nesta primeira fase desta ação, o caso é de procedência. A autora, como herdeira necessária, tem direito a receber prestação de contas a respeito da gestão do patrimônio do seu genitor. A requerida, por sua vez, como administradora de patrimônio alheio que foi durante a curatela, tem a obrigação de prestar essas contas. Destaco que, realmente, desde a sua nomeação como curadora, a Sra. Adriana, atual curadora, vem juntando, de forma sucessiva, documentos aos autos (planilha instruída com notas fiscais dos gastos). Todavia, essa prestação de contas não foi feita de forma mercantil, de modo que não é possível aferir a evolução patrimonial do curatelado no período em que a requerida exerceu a sua administração. Assim sendo, para sanear e organizar tanto este feito como qualquer discussão nos autos da interdição, entendo com o Ministério Público no sentido de que é necessário que a curadora apresente prestação de contas em formato mercantil, que demonstre a evolução patrimonial do curatelado durante todo o período em que ela exerceu a curatela. Assim sendo, JULGO PROCEDENTE o pedido de prestação de contas e condeno a ré a, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contas da sua gestão sobre o patrimônio de Pedro Paulo Guimarães Ramalho, no formato mercantil e demonstrando a evolução patrimonial durante todo o período de sua curatela. Fica a requerida advertida que, em caso de omissão, não lhe será lícito impugnar as contas que serão apresentadas pela autora, como dispõe o § 5o do art. 550 do Código de Processo Civil.” (ID 168867409 do processo referência) sublinhado nosso Esclareça-se que, não impugnada a sentença que declarou o dever de prestação de contas pela ré agravante, resta ultrapassada a primeira fase da ação de exigir contas, tendo o feito ingressado na segunda fase do procedimento especial, a qual deve restringir-se à apreciação e julgamento das contas prestadas para apuração de eventual saldo a favor de uma das partes. Logo, a prestação de contas deve ser apresentada necessariamente no formato mercantil com demonstração da evolução patrimonial durante o período da curatela. Dito isso, verifica-se que a documentação carreada aos autos (planilhas de demonstrativo de prestação de contas, extratos etc) não atende a priori a forma mercantil que deve revelar a origem de cada despesa/receita em ordem cronológica instruída com o respectivo documento comprobatório, de modo a viabilizar a análise da evolução patrimônio do curatelado. Nesse aspecto, a título de aclaração da forma mercantil da prestação de contas, é oportuno reproduzir o correspondente excerto do parecer técnico de lavra da Secretaria de Perícias e Diligências –SPD, da 1a Promotoria de Justiça Cível, Família, Órfãos e Sucessões do Guará, que assim assentou: “4. Os documentos comprobatórios lançados nas planilhas da prestação de contas devem ser apresentados numerados, de forma individualizada, linha por linha, em ordem cronológica e deve seguir a mesma ordem lógica dos documentos anexados aos autos. 5. Após análise dos autos, constatamos que as planilhas não capeando os documentos, os comprovantes não estão enumerados, encontram-se fora de ordem cronológica e divergente da ordem sequencial dos lançamentos nas planilhas, o que impossibilita o exame da prestação de contas. Além disso, não localizamos os comprovantes justificativos dos meses de fevereiro/2022 a setembro/2022, junho/2023, julho/2023 e agosto/2023. 6. Destacamos que transferências bancárias não comprovam efetiva despesa em prol do interditado, devendo todas as despesas alegadas, inclusive pagamentos pela modalidade débito em conta/débito automático, serem acompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios idôneos (notas ou cupons fiscais, recibos devidamente preenchidos, boletos/títulos bancários com autenticação mecânica da instituição financeira ou acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento, etc.) 7. Sr(a) Promotor(a), como resultado dos nossos trabalhos e diante das considerações acima mencionadas, não foi possível a emissão de um parecer conclusivo acerca da prestação de contas do período de fevereiro/2022 a agosto/2023.” (ID 175932516 do processo referência) Com efeito, o breve compulsar dos autos, próprio ao presente momento processual, conduz à conclusão inicial de que a ré agravante não se desincumbiu de prestar as contas na forma adequada, conforme determinado na sentença, e de instruí-la com os documentos pertinentes, de sua exclusiva incumbência, necessários à aferição da evolução patrimonial do curatelado. No caso, entende-se, prima facie, correto o despacho, objeto da presente impugnação recursal, que determinou a adequação dos documentos apresentados para apresentação da prestação de contas na forma mercantil nos moldes da manifestação do Ministério Público, eis que referido parecer é elucidativo quanto aos elementos a serem atendidos. Por conseguinte, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar o despacho de conteúdo decisório agravado, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, possa contrarrazoar o recurso, no prazo legal. P.I. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator